Tribunal: TJDFT
Processo: 0016678-56.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PROVA SUFICIENTE. ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE ELEVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se a prova documental (inquérito, ocorrência e relatório policial), oral (depoimentos de vítimas e testemunhas) e pericial (laudo de exame de local e de perícia papiloscópica) define materialidade e autoria, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do art. 386 do CPP.
2. Levantado, revelado e decalcado fragmento papiloscópico em uma garrafa de whisky, marca Jack Daniel’s, existente na residência roubada correspondente ao dedo anelar médio direito do apelante, sem nada que o justifique, comprovada está a autoria, máxime se tal objeto era guardado pela família há anos como recordação.
3. Emprego de arma de fogo pode ser comprovado por outros meios de prova, inclusive a palavra de vítimas e testemunhas, sendo prescindível apreensão da arma Precedentes.
4. Havendo duplicidade de causas especiais de aumento do roubo, uma delas poderá ser deslocada para a primeira fase da dosimetria para subsidiar a valoração das circunstâncias do crime.
5. Para definição da pena-base diante da valoração negativa de circunstâncias, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A jurisprudência recomenda aumento pela reincidência na fração de 1/6 (um sexto) para o agente que possui apenas uma condenação transitada em julgado e aumentos maiores para aquele com várias outras que configurem tal agravante, graduados proporcionalmente ao número de condenações.
7. Subsistindo 3 (três) condenações afirmativas de reincidência, reduz-se o aumento para a fração de 1/4 (um quarto).
8.Fixação da pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros utilizados na individualização da pena corporal.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.